Tribunal: CARF
Processo: 17227.720964/2022-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720964/2022-30
ACÓRDÃO
1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
EMBARGOS. ERRO FORMAL.
Verificado o erro formal no Acórdão embargado, cabe à Turma retificar o
erro formal identificado para corrigir a decisão embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de
Freitas Júnior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

Fl. 6205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (efls.6173/6194) oposto contra Acórdão do
CARF (efls.6095/6171) que julgou recurso voluntário formulados pelo contribuinte (efls.
5868/5929), além de recurso de ofício (com contrarrazões às efls. 5972/6021) da Fazenda
Nacional, por sua vez opostos contra Acórdão da DRJ (efls. 5755/5842) que julgou parcialmente
procedente impugnações administrativas apresentadas pelo contribuinte e pelos responsáveis
solidários (JOHN DAVID BOURCHIER PARKES DICK, às efls. 5.158/520; RODRIGO KLEE DE
VASCONCELLOS, às efls. 5210/5253; ANTONIO RUI DE LIMA BARRETO COELHO, às efls. 5252/5304;
RENATO BARBOSA, às efls. 5314/5377; FERNANDO JORGE FRAGATA DE MORAIS COSTA, às efls.
5672/5714), movidas contra atuação fiscal (efls.5067/5115), consubstanciadas em Relatório Fiscal
de efls. 4994/5066 e decorrentes de lançamentos fiscais de IRPJ, CSLL e multa regulamentar
referente aos anos calendários de 2017 e 2018, nos valores abaixo.

Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
(...)
2. Consoante o Termo de Verificação Fiscal (fls. 4.994 a 5066), em substância, a
RFB constatou duas infrações:
INFRAÇÃO 1 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO O
contribuinte deduziu de forma indevida, na apuração da base de cálculo desses
tributos, valores a título de despesas de amortização de ágio. Esta infração
decorreu de duas operações:
a) OPERAÇÃO 1 - Incorporação da Companhia de Bebidas Ipiranga (CBI) pela
fiscalizada, em 01/12/2013;
b) OPERAÇÃO 2 - Incorporação de parcelas patrimoniais da UBI 3 Participações
Ltda (UBI 3) pela fiscalizada, por meio de Cisão Parcial, em 01/03/2018.
INFRAÇÃO 2 – GLOSA DE DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS – JUROS DE EMPRÉSTIMOS
No entender do Fisco, quem adquiriu a CBI (Companhia de Bebidas Ipiranga) não
foi a Rio de Janeiro Refrescos, mas sim a sua controladora indireta, a
Embotelladora Andina S.A. Por esta razão, as despesas de juros relativas ao
contrato de mútuo da ANDINA (cedente) e da RJR (tomadora), são desnecessárias,
não podendo ser deduzidas na apuração da base tributável do IRPJ e da CSLL.
INFRAÇÃO 1 - OPERAÇÃO 1 – INCORPORAÇÃO DA COMPANHIA DE BEBIDAS
IPIRANGA
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
3
3. A RFB considerou indevida a dedução das despesas de amortização de ágio no
presente caso por que quem adquiriu a CBI (Companhia de Bebidas Ipiranga) não
foi a Rio de Janeiro Refrescos, mas sim a sua controladora indireta, a
Embotelladora Andina S.A.; particularidade que também desautorizaria a dedução
dos juros do “empréstimo contraído” para efetuar a aquisição2 .
4. Além disso, o Laudo de Avaliação, utilizado como parâmetro na análise da
fundamentação do ágio, foi emitido em 03/01/2014, meses após as operações
realizadas, o que levou a concluir que nem mesmo a existência e quantificação do
ágio foram devidamente comprovados 3 .
5. Ainda que se considerasse “o ágio como efetivamente detido pela RJR”, não
pareceria razoável atribuir sua fundamentação integralmente à perspectiva de
rentabilidade futura da CBI”, porquanto a maior parte dele referia-se a “direitos
de distribuição” (intangíveis), não sujeita à amortização.
INFRAÇÃO 1 - OPERAÇÃO 2 – INCORPORAÇÃO DE PARCELAS PATRIMONIAIS DA
UBI 3
6. A RFB considerou indevida a dedução das despesas de amortização de ágio no
presente caso, por que a operação em apreço não se tratou de uma aquisição de
participação societária, e sim da compra de ativos (os utilizados exclusivamente
no negócio de bebidas à base de soja da marca “Ades”) pela fiscalizada e demais
empresas do Grupo Coca-Cola, tendo como vendedoras a UL Industrial e a UL
Brasil, empresas do Grupo Unilever.
7. Na referida operação, a UBI 3 foi usada como empresa interposta para dar
aparência de aquisição de participação societária e posteriormente, após o evento
de cisão parcial, viabilizar a possibilidade de dedução de ágio do resultado
tributável do IRPJ e da CSLL apurado pela RJR. Nas alterações contratuais da UBI 3
a transação envolvendo esses ativos é denominada “negócio Ades”.
8. Conforme restou apurado pela RFB, o Grupo Coca-Cola e o Grupo Unilever
anunciaram um acordo para compra dos ativos utilizados no negócio de bebidas à
base de soja da marca Ades, tendo as partes submetido esta operação à
apreciação do CADE, em 26/09/2016.
9. Cerca de 4 meses depois (10/12/2017), foi constituída a empresa veículo UBI 3,
com as sócias UL Industrial (99,999999% do capital social) e UL Brasil (0,000001%
do capital social). Em 03/03/2017, ocorreu a integralização do capital por parte da
UL Industrial (v. fls. 3601-3606), tendo sido citada contribuição de parte do
negócio “Ades” à sociedade compreendendo todos os bens, direitos e obrigações
que compõem o referido negócio 4 .
10. O laudo de Avaliação Patrimonial da UL Industrial, fls. 3601-3606 informa que
o objetivo era a conferência desses ativos para integralização de capital social na
UBI 3. Os ativos foram avaliados pelo valor contábil e compreenderam apenas
itens do Ativo Imobilizado, no valor total de R$ R$ 71.153.656,19. Consta a
informação de que se trata de máquinas e equipamentos utilizados na produção e
envase de bebidas “ADES”. Não há relação pormenorizada dos ativos
transacionados nem qualquer informação de mais valia ou outro acréscimo ao
valor contábil. Na segunda alteração contratual da UBI 3, fls. 3610 a 3624, o Laudo
de Avaliação foi substituído por uma nova versão, com a relação individualizada
dos itens do Ativo Imobilizado, relativos ao Negócio Ades. O novo laudo contém a
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
4
mesma data do laudo anterior (17/02/2017), elaborado pela mesma firma de
auditoria e mantido o valor total contábil do ativo, fls. 3625 a 3672.
11. Na terceira alteração contratual da UBI 3, em 28/03/2017, fls.3826 a 3858, as
sócias UL Industrial e UL Brasil venderam sua participação no capital social para as
empresas do Grupo CocaCola, sendo uma delas a contribuinte (ora impugnante).
O valor transacionado foi de R$ R 71.153.656,19, ou seja, o mesmo valor contábil
dos itens do ativo imobilizado do “negócio Ades”. O valor contábil que coube à
fiscalizada foi de R$ 6.048.061,00.
12. Nesta mesma data, foi celebrado contrato de compra e venda de cotas, entre
UL Industrial e UL Brasil, na qualidade de vendedoras, e diversas empresas do
Grupo Coca-Cola, entre elas a contribuinte, na qualidade de compradoras. A UBI 3
é citada como interveniente anuente. O contrato celebrado faz referência, em seu
anexo 3, aos produtos de bebidas de soja Ades.
13. Ainda em 28/03/2017, a fiscalizada efetuou o pagamento de R$ 21.434.566,44
em favor da UL Industrial, referente à aquisição de investimento na UBI 3,
compreendendo valor contábil, mais-valia e ágio por rentabilidade futura
(goodwill) assim distribuídos:

14. Não houve laudo de avaliação, nem qualquer estudo prévio à celebração do
negócio (formalizado em 28/03/2017), atestando os valores de mais-valia e
goodwill. O laudo de avaliação apresentado para justificar os valores da tabela
acima foi emitido em 23/04/2018 pela empresa BRC - Brazil Consulting
Planejamento Ltda, fls.340 a 382, direcionado à RJR e empresas do Grupo Coca-
Cola, tendo como objetivo auxiliar a fiscalizada na avaliação de determinados
ativos intangíveis, tangíveis e passivos financeiros da UBI 3 adquiridos na
operação dos Sucos Ades da UL Industrial e UL Brasil, com base no critério de
rentabilidade futura, em conformidade com a Lei no 12.973/14 em seu art. 20,
incisos I a III, e parágrafo 5o (incluindo a avaliação a mercado dos ativos tangíveis),
bem como fornecer subsídios para atendimento às normas contábeis, e estarão
conforme a abordagem do Valor Justo, expresso no pronunciamento CPC 15 (R1)
– Combinação de Negócios. O laudo tomou por base a data de 31/03/2017.
15. No entender da Fiscalização, o mencionado Laudo de Avaliação elaborado
pela BRC - Brazil Consulting Planejamento Ltda (utilizado para servir de parâmetro
na análise da fundamentação no ágio pago na aquisição da UBI 3, ocorrida em
28/03/2017) somente foi emitido em 23/04/2018, fls. 340 a 382, ou seja, 13
meses após a operação realizada, concluindo que nem mesmo a existência e
quantificação do ágio foram devidamente comprovadas à época da transação.
16. A Fiscalização acrescentou que a real detentora dos ativos do “negócio Ades”
era a UL Industrial e não a UBI 3. Além disso, quem se beneficiou do recebimento
dos recursos pela venda dos ativos foi a UL Industrial. Nenhum recurso do negócio
realizado transitou em conta bancária da UBI 3.
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
5
17. Em 01/03/2018 ocorreu a 4a Alteração do Contrato Social da UBI 3, fls.3702 a
3740, por meio da qual as novas sócias da UBI 3 (empresas do Grupo Coca-Cola),
resolveram aprovar a cisão parcial da UBI 3, mediante a transferência das parcelas
patrimoniais cindidas para as sócias nos termos do Protocolo de Cisão Parcial com
Incorporação (fls.3757 a 3769). Conforme cláusula quinta desta alteração, os
peritos nomeados pelos sócios/acionistas das incorporadoras atribuíram às
parcelas patrimoniais cindidas da UBI 3 o valor total de R$ 71.143.224,00. A cisão
parcial das parcelas patrimoniais da UBI 3 correspondeu à 99,98% do seu
patrimônio.
18. Após essa sucessão de eventos, constata-se que os ativos relacionados ao
“negócio Ades” que antes pertenciam à UL Industrial passam a pertencer às
empresas do Grupo Coca-Cola, dentre elas a fiscalizada, tendo a operação sido
realizada com o uso da empresa veículo UBI 3.
19. Com base nestes elementos, a Fiscalização concluiu que a UBI 3 foi criada com
o fim específico de caracterizar uma aquisição de participação societária com ágio
por rentabilidade futura e posterior possibilidade de dedução deste ágio na base
tributável do IRPJ e CSLL da fiscalizada, após a formalização do evento de Cisão
Parcial.
20. Na essência, a transação efetivamente ocorrida foi a venda de ativos da UL
Industrial para as empresas do Grupo Coca-Cola, dentre elas a RJR. A UBI 3 foi
uma pessoa jurídica interposta, utilizada para realização do negócio. Caso a venda
dos ativos fosse realizada diretamente pela UL Industrial às empresas do Grupo
Coca-Cola não estaria caracterizada a aquisição de participação societária com
ágio por parte das compradoras e consequentemente, no caso em questão, a
fiscalizada não poderia usufruir do benefício fiscal de dedução do ágio.
INFRAÇÃO 2 – DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS - JUROS DE EMPRÉSTIMOS
21. A Fiscalização, após constatar que a operação de incorporação da CBI pela
fiscalizada apresentou irregularidades no aproveitamento do ágio para fins fiscais,
considerou que as despesas de juros, relativas ao contrato de mútuo da ANDINA
(cedente) e da RJR (tomadora), foram despesas não necessárias e, portanto, não
passíveis de dedução da base tributável do IRPJ e da CSLL. Este contrato foi
realizado com o objetivo de viabilizar a aquisição da CBI pela RJR e ainda com a
vantagem adicional de possibilidade de dedução de despesas de juros.
22. No entender do Fisco, caso a aquisição da CBI tivesse sido realizada
diretamente pela CCA ou sua controlada direta ANDINA, não haveria razões para
que esse contrato de mútuo fosse celebrado entre a RJR e a ANDINA. Logo, os
juros relacionados a este contrato são despesas não necessárias.
23. Em outras palavras, caso a negociação houvesse ocorrido entre os sócios da
CBI e umas das companhias chilenas, não existiria contrato de mútuo e,
consequentemente, não haveria despesas de juros.
24. Considerando que a RJR não foi a real adquirente da CBI, não se verifica o
motivo para o contrato de mútuo entre a RJR e a ANDINA para pagamento de
despesas de aquisição da CBI, que, conforme visto, foram realizadas com recursos
oriundos da CCA, via ANDINA. Desta forma, o empréstimo concedido pela
ANDINA, controladora direta da RJR, para que esta adquirisse a CBI, resultou em
indevida dedução de despesas de juros. O empréstimo na verdade foi um aporte
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
6
de capital, com aparência de empréstimo e ainda ocasionou economia no envio
de recursos da RJR para a ANDINA.
25. Por esta razão, o Fisco concluiu que as despesas com juros, referente ao
citado contrato de mútuo, não configuraram despesas necessárias, usuais ou
normais à atividade da empresa, de forma que não se poderia admitir sua
dedução para fins de apuração do IRPJ e CSLL.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
26. Sobre o valor dos tributos incidentes sobre as amortizações fiscais indevidas
dos ágios por rentabilidade futura que teriam sido pagos nas aquisições da CBI e
da UBI 3 e as despesas não necessárias referentes aos juros decorrentes do
empréstimo junto à ANDINA, foi aplicada multa de 150%. A qualificação da multa
deveu-se à caracterização de fraude e de conluio, tipificadas nos artigos 72 e 73
da Lei n° 4.502, de 1964, nos termos do art. 44, §1°, da Lei n° 9.430, de 1996, na
redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007.
27. Segundo a Fiscalização, foram utilizadas pessoas jurídicas com a finalidade
exclusiva de “produção” de deduções fiscais das bases tributáveis do IRPJ e da
CSLL. A estratégia consistiu na interposição de tais pessoas jurídicas nas
aquisições, com o objetivo de enquadrá-las, de modo artificial, na moldura legal
que rege as amortizações fiscais de ágio pago nas aquisições de participações
societárias.
28. Em relação à operação de aquisição da CBI, da forma como foi procedida,
constatou-se que a operação foi estruturada para que a fiscalizada pudesse
deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores da amortização do ágio,
já que a CCA, pessoa jurídica sediada no exterior e real adquirente da participação
societária, não poderia usufruir deste benefício. O empréstimo efetuado à RJR
pela ANDINA, uma vez que teve por objetivo o pagamento da aquisição da CBI,
insere-se no contexto do planejamento tributário abusivo. Constatou-se que o
empréstimo se tratou de aporte de capital, com a aparência de empréstimo. Além
de gerar as despesas com juros para a fiscalizada, reduzindo, assim, o seu lucro
tributável, o “empréstimo” serviu como forma de envio de recursos da RJR para a
sua controladora indireta (CCA), mais uma vertente do planejamento.
29. A autuada, participando ativamente da forma como foram estruturadas as
operações, agiu conscientemente no sentido de excluir os referidos ágios,
artificialmente “produzidos”, e as despesas de juros da apuração das bases
tributáveis do IRPJ e da CSLL, eximindo-se da imputação tributária, incidindo
desse modo, em fraude contra a Fazenda Pública.
30. Em relação às duas operações que resultaram na amortização do ágio,
justamente por terem sido observados todos os aspectos formais para viabilizar a
amortização do ágio, desvirtuando por completo a natureza dessas operações,
com o fim único de reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é que restou
configurado o dolo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
31. Considerando que a empresa autuada, ao ter estruturado as operações de
modo a “produzir” artificialmente ágio amortizável para fins fiscais e,
posteriormente, excluí-lo do lucro tributável, incidiu em fraude contra a Fazenda
Pública, nos termos do art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964.
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
7
32. Ao mesmo tempo, ao “empregar (...) fraude, para eximir-se, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo”, incorreu a fiscalizada em crime contra a
ordem tributária, tipificado no art. 2°, inciso I, da Lei n° 8.137, de 1990. De acordo
com o art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional: “são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (...) os representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.
33. A autoridade autuante destacou que a fraude e, consequentemente, o crime
contra a ordem tributária, se consumaram com a efetiva amortização dos ágios
artificialmente “produzidos” nas aquisições pretéritas.
34. Por estas razões, foi atribuída responsabilidade tributária solidária aos
representantes da pessoa jurídica, com mandatos no período em que foi
consumada a fraude, com fundamento no art. 135, III do CTN. Foram eles: Renato
Barbosa, Fernando Jorge Fragata de Morais Costa, Rodrigo Klee de Vasconcellos,
John David Bourchier Parkes Dick e Antônio Rui de Lima Barreto Coelho.
OUTRAS INFRAÇÕES APURADAS, QUE NÃO CONSTAM DO PRESENTE PROCESSO
35. Em decorrência do mesmo procedimento fiscal, foram apuradas infrações
tributárias do IRPJ sem responsabilidade solidária do crédito tributário, as quais
são objeto de autos de infração que constam do processo administrativo fiscal no
17227.720965/2022-84.
MULTAS REGULAMENTARES
36. Foram exigidas multa em função da falta/insuficiência de recolhimento das
estimativas/antecipações mensais de CSLL e IRPJ, em decorrência das infrações
anteriormente descritas.
DAS IMPUGNAÇÕES
37. Devidamente cientificados das exigências fiscais, a contribuinte e os cinco
responsáveis tributários apresentaram impugnações (v. fls. 5360-5431, fls. 5158-
5201, fls. 5210-5253, fls. 5262- 5305, fls. 5314-5357 e fls. 6360-5431), com base
nos seguintes argumentos:
IMPUGNAÇÃO – RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA. I – Considerações
Introdutórias 38. A cobrança objeto do presente processo está relacionada às
seguintes supostas infrações: Glosa do Ágio Ipiranga - Glosa de despesas de
amortização fiscal do ágio pago pela Impugnante na aquisição da totalidade de
ações da Companhia de Bebidas Ipiranga (“Ipiranga”), concluída em 11.10.2013. A
Ipiranga era uma engarrafadora e distribuidora do sistema “The Coca-Cola
Company” (“Sistema Coca-Cola”), assim como é a Impugnante, com sólida
presença no interior dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais. O ágio pago pela
Impugnante estava integralmente fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura do investimento nessa sociedade operacional, adquirido junto a partes
totalmente independentes mediante pagamento em dinheiro (“Ágio Ipiranga”),
Glosa do Ágio UBI3 – Glosa de despesas de amortização fiscal do ágio pago pela
Impugnante na aquisição do investimento na UBI 3 Participações Ltda (“UBI3”), A
UBI3 é uma sociedade empresária constituída pelo Grupo Unilever, que reuniu a
totalidade dos bens e direitos relacionados às atividades operacionais do negócio
de “Sucos Ades”. Essa aquisição de investimento e o Ágio UBI3 se submetem ao
regime da Lei n° 12.973/2014 e da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017 (“Ágio
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
8
UBI3”). Nos termos desse regime, o valor desse ágio está suportado pelo laudo de
avaliação elaborado por empresa especializada e independente, cujo sumário foi
registrado tempestivamente em Cartório, suportando a alocação do preço de
compra. Glosa de Juros Pagos ao Exterior - Glosa de despesas de juros pagos pela
Impugnante à Andina Bottling Investments DOS S.A. (“Andina Investments”),
sociedade localizada no Chile e controladora direta da Impugnante, no âmbito do
“Contrato de Empréstimo” celebrado em 03.10.2013. Esse contrato foi firmado
para financiar parte do preço de aquisição pago em dinheiro aos 16 (dezesseis)
antigos acionistas da Ipiranga, pessoas físicas e jurídicas (“Vendedores”).
I.1. Ágio Ipiranga, com a consequente glosa de despesas de juros
39. Em relação ao “Ágio Ipiranga”, consta no TVF que a glosa do ágio
legitimamente pago e amortizado pela Impugnante seria justificada pelo fato de
que a “real detentora do ágio” seria, em verdade, a sociedade chilena
Embotelladora Andina S.A. (“CCA”), controladora indireta da Impugnante, com
ações negociadas na bolsa de valores de Santiago. Essa empresa estrangeira
nunca atuou diretamente no Brasil e não teve qualquer participação direta na
aquisição das ações da Ipiranga.
40. Conforme será retomado adiante, a CCA havia emitido títulos de dívida
(international bonds) no mercado internacional, cujo principal objetivo era o
refinanciamento de seus passivos (fato incontroverso nos presentes autos), assim
como levantar recursos que foram repassados para a sua controlada direta
Andina Investments que, por sua vez, teria fornecido os recursos à Impugnante a
título de aumento de capital e empréstimo.
41. Sob uma ótica ligada à captação de recursos pela CCA no mercado de capitais
via instrumento de dívida, bem como partindo de referência a trechos isolados de
comunicados divulgados ao mercado chileno e documentos públicos que foram
retirados do seu verdadeiro contexto (incluindo uma incorreta interpretação de
palavras no idioma espanhol), a autoridade lançadora alega no TVF que a “CCA
arcou com todos os recursos que propiciaram concretizar a negociação”, sendo
que a Impugnante “apenas serviu apenas para ‘materializar’ a compra da
Ipiranga” (fls. 5016).
42. Nesse ponto, o TVF demonstra uma clara irresignação da autoridade
lançadora em relação à estrutura válida de aquisição do investimento pela
Impugnante na Ipiranga, aduzindo que “se a aquisição tivesse ocorrido
diretamente por qualquer uma das duas companhias chilenas, o ágio não poderia
ser aproveitado para reduzir tributos no Brasil” e que uma “compra direta da
Ipiranga pela CCA ou Andina, seguida de sua incorporação, traria os mesmos
efeitos sob o ponto de vista comercial”, sendo a que se “contesta a forma como
se operacionalizou a aquisição” (fls. 5025).
43. Para tanto, a autoridade lançadora ignora que toda a compra da Ipiranga,
como se demonstrará a seguir, servia ao propósito e estratégia da Impugnante de
expandir suas já robustas operações industriais e comerciais, expandindo para
outras regiões do Brasil e ganhando fatia relevante de mercado. O racional
também ignora que as sociedades chilenas jamais atuaram diretamente no Brasil
e nunca tiveram a intenção de fazê-lo.
44. Todas as alegações do autuante são infundadas e ignoram o longo e relevante
histórico da Impugnante, assim como a lógica negocial, econômica, jurídica e
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
9
operacional que naturalmente levaria à aquisição de outra sociedade brasileira do
Sistema Coca-Cola, como a Ipiranga, pela Impugnante, possibilitando o seu
fortalecimento em face das demais empresas desse sistema que atuam no Brasil.
Desconsiderar esse fato também significa ignorar a própria existência de forma
independente da Impugnante, sociedade operacional brasileira, com robusta
autonomia patrimonial e jurídica.
45. A autoridade lançadora também ignorou a incontroversa integração entre as
operações da Ipiranga e da Impugnante, a partir da incorporação, com a migração
total de negócios, funcionários, contratos, além de outros ativos e passivos,
perpetuando-se o objetivo da Impugnante de adquirir e absorver as operações de
outra sociedade brasileira, construindo uma realidade paralela totalmente
desconectada dos fatos.
46. Por conseguinte, o Ágio Ipiranga pago e registrado pela Impugnante foi uma
consequência da aquisição desse investimento e jamais um fim em si mesmo,
decorrendo do exercício de um legítimo direito assegurado pelo regime da Lei n°
9.532/97.
47. A autoridade lançadora defende ainda que caso se considerasse o ágio como
efetivamente sendo de titularidade da Impugnante, não “seria razoável atribuir
sua fundamentação integralmente à perspectiva de rentabilidade futura da
companhia adquirida”. O Relatório Fiscal se equivoca pois: (i) ignora as regras do
regime da Lei n° 9.532/97 aplicável à aquisição e ao Ágio Ipiranga; (ii) aplica
retroativamente as regras de mensuração do ágio trazidas pela Lei
no°12.973/2014, em violação ao disposto nos artigos 106 e 144 do CTN; (iii)
desconsidera o Regime Tributário de Transição (“RTT”) que obrigava a adoção dos
métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007; além da (iv) própria
motivação econômica da Impugnante para o pagamento do ágio com fundamento
na rentabilidade futura da Ipiranga, conforme atestado por todas as avaliações
econômicas anexadas aos autos.
48. Em relação à glosa das despesas financeiras com o pagamento de juros à
Andina Investments nos anos-calendários de 2017 e 2018, a autoridade lançadora
considerou que estas despesas não seriam “usuais, normais e necessárias”, sob o
fundamento de que “constatando-se que a RJR não foi a real adquirente da CBI
[Ipiranga], não se verifica o motivo para o contrato de mútuo entre a RJR e a
ANDINA para pagamento de despesas de aquisição da CBI [Ipiranga]”. Afirma
ainda que o “empréstimo se tratou de aporte de capital, com aparência de
empréstimo e ainda ocasionou economia no envio de recursos da RJR para a
ANDINA” (fl. 5053). Aqui, mais uma inconsistência. Ao mesmo tempo em que se
baseia na origem dos recursos para construir o racional de que a Andina seria a
real adquirente, reconhece que os recursos teriam sido efetivamente transferidos
à Impugnante, porém na forma de aumento de capital (diga-se, sem qualquer
respaldo jurídico para tanto).
49. Essas alegações novamente revelam o verdadeiro inconformismo fiscal com a
legitimidade das operações praticadas: (i) não há qualquer vedação em se
contratar um empréstimo, junto a partes relacionadas ou terceiros localizados no
Brasil ou exterior, previamente à aquisição de investimentos; (ii) inexistem vícios
nessa operação capazes de invalidar os seus legítimos efeitos. Não é possível
desconsiderar o pagamento de juros à Andina que emprestou os recursos, os
quais foram submetidos à tributação pelo IRRF, assim como respeitaram as regras
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
10
de preços de transferência e de subcapitalização. Essas regras objetivas permitem,
como se sabe, que cada empresa possa decidir como se organizar, investir ou
contratar com partes relacionadas no exterior.
50. Ainda, o empréstimo não gerou qualquer vantagem fiscal indevida já que as
despesas incorridas poderiam ter sido pagas à Andina sob a forma de Juros sobre
o Capital Próprio (“JCP”), dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, caso
o sócio estrangeiro tivesse optado por aportar os recursos a título de aumento do
capital social da Impugnante. Esse ponto revela, inclusive, a contrariedade da
afirmação de que se “tratou de aporte de capital com aparência de empréstimo”,
bem como a ausência de motivação fiscal para se estruturar a operação na forma
como efetivamente implementada. I.2. Ágio IBI3
51. Afirmou que o lançamento justifica a glosa do Ágio UBI3 a partir do
entendimento defendido de que a operação “não se tratou de uma aquisição de
participação societária, e sim uma compra de ativos”, sustentando que a “UBI 3
foi usada como empresa interposta para dar aparência de aquisição de
participação societária” (fl. 5049). Não obstante a autoridade lançadora tenha
buscado enquadrar a UBI3 como uma “empresa-veículo”, tal qualificação não
parece factível.
52. Neste sentido, alegou que a Impugnante (i) não comprou ativos isolados do
Grupo Unilever, mas a participação na UBI3, sociedade brasileira operacional, que
era titular do um negócio desenvolvido a partir das linhas de produtos “Sucos
Ades”, consistente nos bens e direitos voltados à exploração do referido negócio;
(ii) o preço foi pago em contrapartida da transferência da participação societária
na UBI3, inexistindo a precificação de qualquer grupo individualizado de ativos;
(iii) a estrutura de venda foi motivada por razões negociais e econômicas
inerentes ao formato e complexidade do negócio que envolveu diversas
empresas; (iv) inexistiu qualquer vício em tal fato, refletindo a efetiva vontade das
partes que se sujeitaram a todos os legítimos efeitos daí decorrentes; e (v) a
estrutura acordada entre as partes foi avaliada e aprovada pelas autoridades
reguladoras.
53. Alegou que a UBI3 figurou como sociedade do Grupo Unilever agregadora das
operações relativas aos “Sucos Ades”, a fim de garantir a avaliação e precificação
do negócio em virtude da venda conjunta às sociedades brasileiras do Sistema
Coca-Cola. Os ativos, separadamente, não tiveram autonomia para figurar como
objeto de um contrato de compra e venda, pois o preço – elemento essencial do
contrato – foi acordado para o pacote negociado e não para parcelas isoladas.
54. Além disso, ainda para justificar a glosa do Ágio UBI3, o Relatório Fiscal
sustenta que o laudo de avaliação tempestivamente registrado pela Impugnante
no Cartório de Títulos e Documentos (“Cartório”), dentro do prazo de treze meses
previsto no regime da Lei n° 12.973/2014, deveria ter sido elaborado antes da
aquisição do investimento, entendendo que aquele prazo fixado em lei seria
somente para o protocolo ou registro do documento. Trata-se, contudo, de
evidente erro na aplicação desse regime jurídico à operação em comento I.3.
Qualificação da multa de ofício e responsabilização solidária de dirigentes da
autuada
55. Alegou que a qualificação da multa de ofício é infundada, pois o Relatório
Fiscal é desacompanhado de qualquer comprovação de dolo, fraude, conluio ou
de quaisquer outros vícios de forma ou de vontade na conduta das partes
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
11
envolvidas. Ignora também que os atos praticados foram pautados pela legislação
e jurisprudência vigente à época.
56. Afirmou que a responsabilização solidária de dirigentes se baseou unicamente
no fato de exercerem a “administração e gerência” (fl. 5063). A autoridade
lançadora não apontou a prática de qualquer conduta dolosa praticada por esses
diretores ou muito menos individualizou quaisquer atos cometidos com “excesso
de poderes, infração de lei ou contrato social”.
57. Nesse contexto, considera que o lançamento ignorou o fato de que todas as
operações são públicas e alinhadas aos interesses empresariais da Impugnante,
gerando benefícios reais à esta sociedade do Sistema Coca-Cola, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade ou muito menos em atos praticados, de forma
individualizada, pelos diretores como ilegítimos. Ao contrário, esses diretores
sempre pautaram sua atuação à luz da legislação vigente, das disposições do
Contrato Social da Impugnante, da lisura e boa-fé, além das melhores práticas de
governança, inexistindo qualquer conduta irregular que possa ser apontada pelo
Fisco.
58. Destacou, por fim, que os aspectos relevantes do Ágio Ipiranga, glosados pelo
Auto de Infração, foram anteriormente examinados pela RFB nos Processos
Administrativo n° 16682.721.042/2019-12 e 16682.721.154/2020-07 que se
relacionam aos anos-calendário de 2014 a 2016, ocasião em que não se
vislumbrou a ocorrência de qualquer hipótese capaz de ensejar a qualificação da
multa de ofício, com a imposição da multa regular de 75% ou ainda a
responsabilidade pessoal de qualquer dos diretores sob o fundamento da prática
de “atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”,
nos termos do artigo 135, inciso III do CTN.
59. No entender da impugnante, essa mudança de posicionamento evidencia a
tentativa do Fisco em negar, a qualquer custo e sem qualquer critério, o exercício
do legítimo direito da Impugnante à dedução de ágio que atendeu a todos os
requisitos vigentes, além de juros pagos ao exterior
II – Improcedência das glosas
II.1. A Validade do Ágio Ipiranga
60. Após apresentar extensa e detalhada explicação sobre todos os fatos que
deram origem ao Ágio Ipiranga (v. fls. 5366-5377), afirmou que o exercício do
direito à dedução fiscal do referido ágio tem por fundamento as disposições dos
artigos 385 e 386 do RIR/99 e do artigo 7o da Lei no 9.532/97, isto é, o citado
regime da Lei n° 9.532/97, à luz do disposto no artigo 65 da Lei n° 12.973/2014 e
no artigo 144 do CTN.
61. De acordo com esse regime, o contribuinte que avaliar o investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por
ocasião da aquisição da participação societária, desdobrar o custo de aquisição
em (i) valor de patrimônio líquido na data da aquisição; e (ii) ágio ou deságio na
aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor de patrimônio líquido.
62. No caso, a aquisição da Ipiranga pela Impugnante em 2013 foi realizada em
conformidade com o direito aplicável, incluindo o atendimento a todos os
requisitos do regime da Lei n° 9.532/97: (i) aquisição de participação societária
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
12
com pagamento do preço de compra ao vendedor, incluindo o ágio; (ii) registro do
investimento, incluindo o desdobramento do custo de aquisição em valor de
patrimônio líquido e ágio; (iii) a motivação econômica para o pagamento do ágio,
documentada por demonstrativo arquivado como comprovante da escritura; e (iv)
evento de incorporação, cisão ou fusão.
63. Nos termos do regime da Lei n° 9.532/97 aplicável ao Ágio Ipiranga, verifica-se
que todos os requisitos para dedução fiscal foram atendidos, sumarizados na
tabela abaixo:

64. Importante frisar que a participação na Ipiranga foi comprada diretamente
pela Impugnante, entidade que figura como Compradora no Contrato de Compra
e Venda e que efetuou o pagamento, aos Vendedores, da totalidade do preço de
compra previsto naquele instrumento, suportando todos os legítimos efeitos da
operação, além da posterior integração de atividades a partir da incorporação e
extinção da Ipiranga que foi sucedida universalmente.
65. As alegações em sentido contrário feitas pela autoridade lançadora implicam
flagrante desconsideração de diversos institutos do direito privado, violando os
citados artigos 109 e 110 do CTN, além da própria realidade dos fatos
comprovados, incluindo o interesse negocial descrito acima envolvendo a compra
de outra empresa do Sistema Coca-Cola, expandindo suas atividades
operacionais. Viola ainda o artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598/77 e o regime da Lei
n° 9.532/97, os quais se referem justamente a aquisições de participações
societárias, na acepção dada ao termo pelo direito privado, além dos efeitos
próprios do ato jurídico de aumento de capital regulado pela LSA e Código Civil,
além do contrato de empréstimo, como se passa a demonstrar.
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
13
66. Afirmou, outrossim, que o recebimento de recursos pela Impugnante via
aumento de capital subscrito pela sua controladora estrangeira, a Andina, apenas
corrobora a personificação jurídica da Impugnante e robustece a sua autonomia
patrimonial, tendo utilizado esses recursos para a estrita consumação de seu
objeto social e expansão das suas atividades no Sistema Coca-Cola. Jamais poderia
ser classificado como um elemento ensejador de confusão entre os patrimônios
como indevidamente sustentado pelo Fisco, ou muito menos retirar a autonomia
jurídica e operacional, nos termos disciplinados pela legislação brasileira.
67. No tocante ao Contrato de Empréstimo firmado com a Andina, deve-se notar,
de partida, que os recursos foram disponibilizados à Impugnante de forma
temporária, uma vez que esta assumiu a obrigação de restitui-los em sua
integralidade na data acordada para tanto: em 26/09/2023, conforme disposto na
Cláusula 4a.
68. Afirmou que a desconsideração da solidez das provas anexadas aos autos para
sustentar sem qualquer base que a CCA seria a adquirente e detentora do Ágio
Ipiranga expõe a completa inconsistência e a fragilidade do lançamento que cria
uma ficção jurídica justificada por suposições destoante da realidade dos fatos
comprovados.
69. A estrutura adotada pela Impugnante para a aquisição do investimento na
Ipiranga é inteiramente regular. A estruturação da operação conhecida como
“compra alavancada” ou “compra financiada” é prática usual e comum. Não se
trata de uma estrutura qualquer ou negócio jurídico ilegal ou abusivo, mas sim de
uma prática regular, legítima, e habitual no mercado de aquisições e em
operações envolvendo recursos financeiros.
70. O Relatório Fiscal afirma que “se a aquisição tivesse ocorrido diretamente por
qualquer uma das duas companhias chilenas, o ágio não poderia ser aproveitado
para reduzir tributos no Brasil” e que uma “compra direta da Ipiranga pela CCA ou
Andina, seguida de sua incorporação, traria os mesmos efeitos sob o ponto de
vista comercial”, sendo que se “contesta a forma como se operacionalizou a
aquisição” (fl. 5025).
71. Mesmo o conceito chavão de “real adquirente” não sendo aplicável ao caso,
ele não seria motivo suficiente para desqualificar os efeitos tributários de atos
jurídicos (e, consequentemente, do ágio pago a terceiros), contanto que os
requisitos legais sejam cumpridos. Esse posicionamento tem sido reiteradamente
adotado pelo E. CARF e C. CSRF, conforme ilustram os precedentes mencionados
às fls. 5392-5393.
72. A autoridade lançadora defendeu a aplicação retroativa das regras da Lei n°
12.973/2014, desconsiderando o disposto no artigo 144 do CTN, além do RTT.
Apenas a partir da entrada em vigor da Lei n° 12.973/2014 em 2015 é que o ágio
equivaleu à expressão “goodwill”, sendo definido pelo montante do preço de
aquisição que superar o valor justo dos ativos líquidos da empresa adquirida. Vale
notar que antes da entrada em vigor da referida lei, o RTT, criado pela Lei n°
11.941/2009 e mencionado pelo Relatório Fiscal, manteve neutro de efeitos
tributários os novos padrões contábeis, de modo que a contabilidade poderia
registrar o goodwill, atendendo aos novos padrões, e os registros fiscais,
notadamente o FCONT, identificava o ágio amortizável para fins fiscais seguindo
as regras contábeis vigentes até 2007. Portanto, diferentemente das alegações da
autoridade lançadora, valores registrados na contabilidade a título de goodwill em
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
14
atendimento a regras contábeis do CPC 15 eram totalmente irrelevantes para fins
tributários em virtude do RTT.
73. De todo o exposto, resulta claro que não houve qualquer irregularidade na
escolha de um fundamento econômico, mas sim aquele estava tecnicamente
justificado com base no laudo de rentabilidade futura e que motivou o pagamento
do Ágio Ipiranga, em estrita observância ao regime da Lei n° 9.532/97.
II.2. A dedutibilidade das despesas de juros (empréstimos juntos à Andina, no
exterior)
74. As alegações fiscais pertinentes a este tema não merecem prosperar,
porquanto a autoridade lançadora agiu com verdadeira (e indevida) ingerência
sobre as negociações particulares da Impugnante, desconsiderando os efeitos
tributários de negócios jurídicos válidos, o que, por não ser admitido, deve ensejar
o cancelamento do Auto de Infração ora combatido.
75. Os encargos referentes ao empréstimo contratado pela Impugnante para o
pagamento de parcela do preço de compra da Ipiranga representam, por óbvio,
despesa operacional e são plenamente dedutíveis, nos termos do que prevê o
artigo 374 do RIR/99 vigente à época e o artigo 398 do RIR/2018, com
fundamento legal no artigo 17, parágrafo único do Decreto-lei n° 1.598/77.
76. Tratando-se de despesas com juros oriundos de empréstimo contraído para
financiar essa aquisição e possibilitar a expansão dos negócios da Impugnante em
novo território de abrangência do Sistema Coca-Cola, não há dúvida que se está
tratando de despesa operacional, logo, dedutível.
77. Veja-se também a previsão específica contida no artigo 31 da Lei no
11.727/2008 que trata da possibilidade de postergação do reconhecimento de
despesas financeiras relativas a empréstimos obtidos para investimento em
controladas por sociedades holding, atividade que consta no objeto social da
Impugnante, reforça a possibilidade de dedução dos juros pagos à Andina.
78. Merecem ser considerados, ainda, os Pareceres Normativo CST no 127/73 e
138/75, os quais, respectivamente esclarecem que: a) os dispêndios decorrentes
da obtenção de empréstimo são despesas operacionais, sendo dedutíveis
independentemente de sua vinculação direta com a aquisição do bem; b) os juros
relativos aos empréstimos e saldos credores de contas correntes de sócio,
acionista, dirigente, administrador ou participante nos lucros de pessoa jurídica,
são admitidos como despesas operacionais, desde que haja contrato escrito com
cláusula expressa, bem como que as taxas percentuais acordadas não sejam ser
superiores às comumente utilizadas no mercado financeiro, e nem às relativas aos
empréstimos menos onerosos obtidos pela pessoa jurídica.
79. No caso sob análise, é indiscutível a necessidade da despesa com juros, visto
que o Contrato de Empréstimo a que se refere, firmado entre a Impugnante e a
Andina, permitiu que a Impugnante financiasse parcela do preço de aquisição da
Ipiranga que se obrigou a pagar aos Vendedores, operação que visava o
crescimento e a expansão dos negócios da Impugnante, com a consolidação da
sua posição de liderança no Sistema Coca-Cola no Brasil.
80. A compra da Ipiranga pela Impugnante não teria sido viabilizada sem tal
financiamento, fosse pela Andina, outra empresa ou instituição financeira no
exterior ou no Brasil (inclusive com taxas de juros significativamente superiores).
Fl. 6218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
15
81. A possibilidade de celebração de empréstimo entre empresas brasileiras e
partes relacionadas no exterior, além de não ser vedada pela legislação tributária,
é regulada expressamente pela Lei n° 9.430/96.
82. Vale destaca ainda que as despesas incorridas com o empréstimo, obtido
junto à Andina, controladora direta no exterior, poderiam ter sido pagas a essa
sócia investidora sob a forma de JCP, também dedutíveis para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL durante os anos-calendário de 2017 e 2018, caso tivesse optado
por aportar a integralidade dos valores a título de aumento do capital social da
Impugnante.
83. Fica claro, pois, que o empréstimo não gerou qualquer “economia fiscal
indevida” como indevidamente apontado pelo Relatório Fiscal, vez que se os
tivessem sido totalmente integralizados pela Andina, haveria um numerário maior
de JCP a ser pago ou ainda caso tivesse obtido um financiamento local junto a
instituições financeiras e, por sua vez, despesa a ser deduzida das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL seria superior, evidenciando também por esse motivo a
fragilidade da tese fiscal. II.3. A validade do Ágio UBI3
84. A venda das operações dos “Sucos Ades” pelo Grupo Unilever representava
uma etapa na reestruturação de seu portfólio de produtos na América Latina,
assim como uma oportunidade para focar seus investimentos em suas outras
atividades. A referida venda foi precedida, no Brasil, por uma reorganização
promovida pelo Grupo Unilever. Essa reorganização envolveu a constituição de
uma nova pessoa jurídica por tal grupo, cujo capital social seria integralmente
formado com os bens e direitos vinculados operação dos “Sucos Ades”, até então
detidos pela Unilever Industrial. O objetivo, portanto, era que a nova sociedade
empresária centralizasse as atividades operacionais de produção e venda dos
“Sucos Ades” e pudesse operar em separado da Unilever Industrial.
85. A sociedade eleita pelo Grupo Unilever para tal finalidade foi a UBI3,
constituída em 10.02.2017, cujo objeto social consiste na “administração de bens
próprios” (fls. 3577 a 3701). O capital social da UBI3 totalizava R$ 71.153.655,00,
dividido em 71.153.656 quotas, o qual deveria ser integralizado até 03.03.2017.
86. O capital social da UBI3 foi integralmente subscrito e integralizado, pela
Unilever Industrial, em bens e direitos avaliado a valor de livros contábeis pelo
laudo de avaliação elaborado pela Pricewaterhouse Coopers Auditores.
87. Concluída a reorganização, as onze empresas do Sistema Coca-Cola no Brasil,
incluindo a Impugnante, firmaram, na condição de “Compradoras”, o “Contrato
de Compra e Venda de Quotas” (“Contrato” – fls. 1065 a 1073) com a Unilever
Industrial e a Unilever Brasil, na condição de “Vendedoras”. O Contrato foi
celebrado em 28.03.2017 entre essas sociedades, tendo por objeto a venda da
totalidade das quotas da UBI3 para tais empresas, pelo valor global de U$ 80,70
milhões.
88. Sob a perspectiva da Impugnante, esta adquiriu diretamente do Grupo
Unilever um total de 6.048.061 quotas da UBI3, representativas de 8,5% do seu
capital social, mediante pagamento em dinheiro do valor de R$ 21.434.566,44
(8,5% sobre o preço total pago na operação de R$ 252.171.359,9614), conforme
comprovante de transferência bancário anexo (fl. 850). O valor contábil do
investimento adquirido era de R$ 6.048.060,76, resultando no “sobrepreço” pago
de R$ 15.386.505,68.
Fl. 6219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
16
89. Em vista da conclusão do ato de aquisição do investimento na UBI3, do
pagamento do preço de compra respectivo e da qualificação da operação como
uma “Combinação de Negócios” à luz do CPC 15, a Impugnante, como adquirente
do investimento, devia, nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598/77,
alterado pela Lei n° 12.973/2014, desdobrar o custo de aquisição em: (i) valor de
patrimônio líquida da UBI3 na data de aquisição (considerando o percentual de
8,5% do investimento adquirido); (ii) mais ou menos-valia, que correspondia à
diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da UBI3 e o respectivo valor
patrimonial; e (iii) ágio por rentabilidade futura (goodwill), o qual correspondia à
diferença entre o custo do investimento e a soma dos valores indicados nos itens
(i) e (ii).
90. De acordo com a avaliação econômico-financeira da UBI3, com a alocação do
preço de compra (“Laudo PPA”) aos valores justos dos ativos intangíveis, tangíveis
identificados e passivos assumidos, o laudo indica a alocação de (i) R$ 8,66
milhões aos ativos tangíveis (ativos imobilizados); (ii) R$ 3,44 milhões aos ativos
intangíveis; (iii) R$ 1,07 milhões de passivos contratuais; e (iv) 10,43 milhões a
título de goodwill, totalizando o preço total de compra de R$ 21,47 milhões pago
pela Sociedade.
91. Encerrada a etapa do processo de integração entre as operações de bebidas e
com o objetivo de permitir que os fabricantes do Sistema Coca-Cola passassem a
fabricar e comercializar os “Sucos Ades”, foi implementada a cisão parcial de UBI3
em abril de 2018, com a incorporação das parcelas patrimoniais cindidas pelos
respectivos compradores, proporcionalmente à participação individual de cada
um deles na UBI3, incluindo o acervo patrimonial incorporado pela Impugnante.
92. Como resultado desse evento societário, ocorrido mais de um ano após a
aquisição do investimento, a Impugnante passou a deduzir o Ágio UBI3 para fins
fiscais à razão de 1/60 avos por mês, conforme autorizado pela legislação de
regência, notadamente a Lei n° 12.973/2014 aplicável à operação, nos termos em
que dispõe o artigo 65 da Lei n° 12.973/2014 e o artigo 144 do CTN.
93. O exercício do direito à dedução fiscal do Ágio UBI3 se baseia nos artigos 20 e
seguintes da Lei n° 12.973/2014, à luz do disposto no artigo 65 da referida lei e no
artigo 144 do CTN. O artigo 65 prevê a aplicação obrigatória do novo regramento
às aquisições de participação societária ocorridas a partir de 2015, tal como a
aquisição da UBI3 pela Impugnante, ocorrida em fevereiro de 2017.
94. No caso sob análise, o Laudo PPA foi preparado em 23.04.2018, cujo sumário
foi registrado em Cartório de Títulos e Documentos em 26.04.2018, isto é, antes
do último dia útil do 13o mês seguinte à aquisição que foi concretizada em março
de 2017. Ignorar esse fato é negar a vigência as regras do referido regime da Lei
n° 12.973/2014, o que deve ser afastado de imediato por essa C. Turma de
Julgamento.
95. Todos os requisitos para dedutibilidade do ágio exigidos pelo regime da Lei n°
12.973/2014 foram cumpridos pela Impugnante, conforme sumarizado na tabela
abaixo:
Fl. 6220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
17

96. Como se percebe, não há qualquer requisito no regime da Lei n° 12.973/2014,
aplicável a essa operação como impõe o artigo 144 do CTN, que não tenha sido
atendido, além de inexistir vícios.
97. Também se revela impossível requalificação da aquisição do investimento na
UBI3 como uma compra de ativos isoladamente, conforme pretendido pela
Fiscalização. Sobre o tema, deve-se considerar que: a) a Impugnante não comprou
os milhares de ativos isolados ou fracionados do Grupo Unilever, mas sim a
participação numa sociedade brasileira (à luz do seu objeto social de
administração de bens próprios), a UBI3, que era titular de um “pacote, isto é, o
conjunto de bens e direitos voltados ao desenvolvimento do negócio de “Sucos
ADES” no Brasil; b) o preço foi pago em contrapartida da transferência da
Fl. 6221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
18
participação societária adquirida na UBI3 (o “pacote”); c) a estrutura de venda foi
motivada por razões negociais e econômicas inerentes ao formato e
complexidade do negócio; d) inexistiu qualquer vício em tal fato, refletindo a
efetiva vontade das partes que se sujeitaram a todos os legítimos efeitos daí
decorrentes; e) a estrutura acordada entre as partes, envolvendo a compra do
investimento na UBI3 foi avaliada e aprovada pelas autoridades reguladoras
brasileira, dentre outros aspectos.
98. As partes possuem liberdade para definir a forma como a o negócio seria
vendido, no âmbito da liberdade de opções empresariais e da livre iniciativa
previstas no artigo 170 da CF/88, sendo que ninguém é obrigado a optar por uma
alternativa que implique maior carga tributária ou restrinja o exercício de direitos
positivados na legislação, conforme inclusive atestado pelo A. STF no julgamento
da ADI n° 2446. 99. O entendimento acima já foi adotado pelo E. CARF no acórdão
no 1201-001.669 (sessão de 16.05.2017 – “Caso Elizabeth Revestimentos”). O
Tribunal reconheceu que o objetivo do comprador era adquirir um “pacote”,
representado pela sociedade alienada que traria consigo todo um conjunto de
fatores, incluindo ativos, que possibilitaria ao comprador a efetiva exploração do
ramo de louças sanitárias. 100. Também merece ser considerado o
posicionamento firmado pela C. CSRF no acórdão n° 9101-003.208 (sessão de
08.11.2017, “Caso Bunge Fertilizantes”) que afastou a exigência fiscal sob o
fundamento de que a empresa adquirida, reputada pelo Fisco como “empresa-
veículo” não foi constituída pelo grupo comprador, mas sim pelo grupo vendedor,
cancelando a glosa do ágio pago a partes independentes, posteriormente
amortizado para fins fiscais pela empresa adquirente. 101. Por fim, veja-se ainda
que a estrutura negocial adotada também resguardou a lisura da postura perante
o órgão regulador, o CADE, objeto do Ato de Concentração no
08700.006015/2016- 71 citado pelo próprio Relatório Fiscal. Os pedidos
submetidos ao CADE, incluindo organogramas apresentados, deixavam claro que
a operação no Brasil incluía (i) ações da empresa-objeto brasileira (UBI); e (ii) a
transferência de determinados funcionários de P&D e da planta piloto no Brasil.
Ou seja, diferentemente das incorretas afirmações lançadas pelo Relatório Fiscal,
o CADE, avaliou desde o início a operação, e, posteriormente, aprovou sem
restrições como sendo a “compra de participação societária na empresa-objeto
brasileira”. 102. Do exposto, conclui-se que a utilização da UBI3 (empresa
constituída pelo Grupo Unilever e não pelas sociedades adquirentes) jamais foi
impulsionada por objetivos fiscais, tampouco envolveu operações com vistas a
unicamente permitir a posterior dedução fiscal do ágio pago em dinheiro, como
indevidamente alegado pelo Relatório Fiscal. Esses efeitos tributários foram
uma decorrência natural dos atos praticados, não havendo que se falar em
artificialidade ou irregularidade na apuração e registro do Ágio
103. No tocante ao prazo para elaboração do laudo de avaliação, ponderou que se
trata de obrigação surgida somente surgiu a partir da entrada em vigor da Lei n°
12.973/2014, regulada pela Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017. No seu
entender, essas normas fixaram o prazo de elaboração do laudo por empresa
especializada e independente até o último dia do 13° mês subsequente ao da
aquisição da participação, requerendo que esse documento seja protocolado no
RFB ou tenha seu sumário registrado em Cartório.
104. No entender da Impugnante, carece de base legal o entendimento adotado
pela autoridade autuante, no sentido de que o aludido laudo de avaliação ou
Fl. 6222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
19
estudo deveria ocorrer antes da celebração do negócio. 105. No presente caso, o
Laudo PPA foi emitido em 23.04.2018 por empresa especializada e independente
(Tatticca Finanças Corporativas – fls. 340 a 382) e seu sumário foi
tempestivamente registrado no 3o Ofício do Cartório de Títulos e Documentos, do
Município do Rio de Janeiro/RJ em 26.04.2018, isto é, antes do último dia útil do
13o mês seguinte à aquisição que foi concretizada em março de 2017. Inegável,
assim, a tempestividade desse documento técnico e o atendimento ao requisito
da contemporaneidade fixado pelo regime da Lei n° 12.973/2014 aplicável ao Ágio
UBI3.
III. Não cabimento da multa qualificada, da multa isolada e dos juros sobre multa
106. A multa qualificada foi imposta em evidente alteração de critério jurídico.
Essa alteração ocorreu pois os aspectos relevantes relacionados ao Ágio Ipiranga
foi objeto dos Processos Administrativos n° 16682.721.042/2019-12 e
16682.721.154/2020-07, nos quais não se vislumbrou a ocorrência de qualquer
hipótese capaz de ensejar o agravamento (sic) da multa de ofício para o patamar
de 150%.
107. Embora o Fisco não esteja proibido de alterar o critério jurídico adotado
anteriormente para realização do lançamento, lhe é vedado fazê-lo com efeitos
que retroajam ao momento em que manifestada a alteração no critério adotado,
conforme expressamente disposto no artigo 146 do CTN.
108. Considerou arbitrária e descontextualizada a narrativa da autoridade fiscal,
no sentido de que a Impugnante participou ativamente da forma como foram
estruturadas as operações, razão pela qual teria agido conscientemente no
sentido de excluir os referidos ágios, artificialmente “produzidos”, e as despesas
de juros da apuração das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, eximindo-se da
imputação tributária, incidindo desse modo, em fraude contra a Fazenda Pública.
109. Com base neste entendimento equivocado, o lançamento aplicou a multa
qualificada de 150% sob a justificativa da ocorrência de fraude e conluio (este
último vício foi imputado unicamente em relação à operação envolvendo a
compra do investimento na UBI3), nos termos dos artigos 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
110. Afirmou que a análise da Lei n° 4.502/64 deve observar dois aspectos
fundamentos: (i) somente há fraude e conluio se há dolo (elemento volitivo) 20; e
(ii) a fraude e o conluio pressupõem a ocorrência do fato gerador. Ambos estão
ausentes no caso.
111. No tocante ao dolo, destacou que a controvérsia em torno sobre o tema
“ágio” é conhecida e conta com inúmeros precedentes favoráveis aos
contribuintes, tanto na esfera administrativa e judicial. Não há, portanto, como se
afirmar que as partes envolvidas estivessem ciente, à época, de que a estrutura da
operação seria considerada inválida pelo Fisco.
112. Nesse sentido, a própria RFB e a PGFN reconhecem que a matéria envolve
significativa controvérsia. Tanto é assim que o Edital de Transação por Adesão
PGFN/RFB no 09/2022 dispõe que a “utilização de empresa veículo” corresponde
a questão de “contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia
jurídica”. Se a questão é tão controversa, impossível se falar em dolo, posto que
esse pressupõe a ciência da ilicitude da conduta e de seu resultado.
Fl. 6223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
20
113. Ponderou que a mera divergência na interpretação da lei tributária não é
suficiente à qualificação da multa. Se assim fosse, todo o lançamento seria
acompanhado de multa de 150%. A esse respeito, vale destacar que o E. CARF
possui a Súmula, no 14, no sentido de que a simples omissão de receita ou
rendimento não autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
114. No tocante à aquisição da UBI 3 rechaçou a acusação de conluio, posto que
tal figura jurídica exige, para a sua consumação, que um conjunto de pessoas
físicas ou jurídicas se afilie a fim de praticar fraude. Nesse caso, tendo-se afastado
a configuração de fraude (seu pressuposto), por consequência, não se poderá
falar em conluio, nos termos do dispositivo legal que o prescreve.
115. Afirmou que as operações realizadas e descritas nos autos, além de jamais
poderem ser enquadradas como “irregulares ou fraudulentas”, foram realizadas
no exercício regular das atividades empresariais da Impugnante (que envolve a
aquisição de novos investimentos e expansão dos negócios). Essas operações,
com destaque para a compra da Ipiranga, foram pactuadas após a aprovação
expressa da sócia controladora Andina, conforme determinação expressa do
Contrato Social, não sendo atos que possam ser atribuídos aos diretores da
Impugnante, que sempre pautaram sua atuação com lisura, fidúcia, transparência
e boa-fé, além das melhores práticas de governança.
116. Em suma, os elementos de prova aqui apresentados, analisados à luz das
explicações fornecidas na presente impugnação, não permitem que se cogite de
uma suspeita minimamente racional de fraude, conluio ou de qualquer tipo de
conduta dolosa por parte da Impugnante ou de qualquer outra parte envolvida.
Em defesa do seu entendimento, fez referência a precedentes do CARF e da CSRF,
fls. 5428-5429, os quais concluíram, basicamente, que “o rótulo de empresas-
veículo não basta para caracterizar fraude ou o seu intuito, tampouco qualquer
outro ilícito e nem pode se amoldar à previsão da Lei n° 4.502/64”.
117. Assim, na remora hipótese de ser mantido o lançamento, deve ser cancelada
a qualificação da multa de ofício, visto que não restou caracterizada a prática de
ação dolosa visando impossibilitar a ocorrência ou o retardamento do fato
gerador de tributo, de qualquer conduta “fraudulenta” ou muito menos de
“conluio”.
IV. Outras alegações
118. Ao final de sua peça impugnatória, a contribuinte apresentou argumentos
acerca soa seguintes temas: a) abusividade da exigência concomitante de multa
isolada e multa de ofício; b) impossibilidade de se exigir multa isolada após o
encerramento dos anos-calendário de 2017 e 2018; c) decadência da multa
isolada; d) inaplicabilidade dos juros sobre multa. V – Pedidos de produção de
provas
119. A Impugnante protestou pela produção de todas as provas admitidas,
especialmente a realização de diligências e a juntada de outros documentos,
assim como pela oportuna sustentação oral de suas razões de defesa
IMPUGNAÇÕES – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
120. Os responsáveis solidários John Davis Bourchier Parkes Dick, Rodrigo Klee de
Vasconcelos, Antonio Rui de Lima Barreto Coelho, Renato Barbosa e Fernando
Fl. 6224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
21
Jorge Fragata de Morais Costa apresentaram impugnações individuais,
respectivamente às fls. 5158-5201, 5210-5253, 5262-5305, 5314-5357 e 5672-
5714. As impugnações apresentadas são praticamente idênticas em seu teor e
forma. Basicamente os referidos responsáveis reiteraram os argumentos de
defesa apresentados pela contribuinte Rio de Janeiro Refrescos.
121. Especificamente no que tange à atribuição de responsabilidade tributária
solidária, afirmaram que tal responsabilização se deu unicamente pelo fato de tais
pessoas ocuparem o cargo de diretor da pessoa jurídica autuada, no período
fiscalizado.
122. Afirmaram que, nesse contexto, o lançamento presumiu, mas jamais
comprovou, o suposto envolvimento do Impugnante e demais diretores na prática
de atos tidos como irregulares.
123. Reiteraram que os aspectos relevantes do Ágio Ipiranga, glosados pelo Auto
de Infração, foram anteriormente examinados pela RFB nos Processos
Administrativo n° 16682.721.042/2019-12 e 16682.721.154/2020-07 que se
relacionam aos anos-calendário de 2014 a 2016, ocasião em que não se
vislumbrou a ocorrência de qualquer hipótese capaz de ensejar a qualificação da
multa de ofício, com a imposição da multa regular de 75% ou ainda a
responsabilidade pessoal de qualquer dos diretores sob o fundamento da prática
de “atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”,
nos termos do artigo 135, inciso III do CTN.
124. Afirmaram que a inclusão dos impugnantes no polo passivo como
responsável pessoal e solidário foi feita sem qualquer preocupação em se
identificar o ato individualizado que teria sido praticado por eles e tampouco em
se evidenciar a prática de ato em excesso de poderes ou em infração à lei ou ao
Contrato Social da RJR na condição de diretor que permitiriam a responsabilização
pessoal com base no artigo 135 do CTN.
125. Não consta do Relatório Fiscal sequer uma linha destinada a esclarecer qual a
conduta praticada pelo impugnante que teria ensejado a imposição de
responsabilidade solidária por créditos tributários de terceiros. Entretanto, não
basta indicar que o Impugnante pode ser responsabilizado pelo fato de ocupar o
cargo de diretor da RJR e, nesse sentido, que a “Diretoria era responsável pela
administração e gerência da sociedade no período”, presumindo a sua
responsabilidade pessoal e envolvimento a partir do cargo ocupado.
126. Em suma, consideraram que não basta que o Fisco simplesmente alegue que
o diretor tinha poderes de administração e gestão da sociedade, inclusive junto
com outros representantes do contribuinte (já que o Impugnante sequer pode
atuar de forma isolada, conforme restrição expressa contida na cláusula do
Contrato Social que é citada pelo Relatório Fiscal), sem apontar ou comprovar
atos que tenham sido efetivamente executados pelo respectivo diretor.
127. Arguiram a nulidade da motivação para imputar a responsabilidade aos
Impugnantes e a ilegitimidade passiva das pessoas físicas dos diretores para
figurar como responsáveis pessoais e solidários.
128. Argumentaram que no Relatório Fiscal, fls. 5063 (item 148), há uma simples
alegação de que os Impugnantes, nos cargos de diretores, eram “responsáveis
pela administração e gerência” da RJR.
Fl. 6225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
22
129. Essa mera alegação, sem a comprovação de atos concretos cometidos pelos
Impugnantes nos cargos ocupados, não seria suficiente para atribuir prática de
ato infracional ou qualquer outra conduta praticada por estes que justificasse a
imputação da responsabilidade tributária. Isto é, indicações genéricas não são
motivos concretos para a responsabilização, uma vez que abarcam, sem
especificidade, ações dentro de um universo possível de condutas.
130. A responsabilidade pessoal de pessoas físicas que ocupam cargo de gestão,
nos termos do artigo 135, inciso III do CTN (diretores, gerentes ou
representantes), é medida extrema, que deve ser aplicada com cautela e com a
comprovação de excesso de poderes. Não se trata de uma medida trivial e
presumida que possa ser adotada ao sabor da autoridade lançadora.
131. Neste sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.862/2018 dispõe que o
lançamento de ofício deve ser realizado observando uma série de requisitos
formais e substanciais, estando, dentre eles, a “descrição dos fatos que
caracterizam a responsabilidade tributária”. Essa norma prevê ainda que o auditor
fiscal deverá reunir provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade
tributária.
132. É certo que atuar como diretor, praticando os atos legítimos competentes à
função para a qual a pessoa foi designada pelo Contrato Social, que inclusive
foram expressa e previamente autorizados pelo sócio controlador da RJR, como
requirido pelo referido ato societário dessa sociedade, não pode, por si só, ser
considerado como ato cometido com excesso de poderes, infração a lei ou
Contrato Social. Esse posicionamento, como será visto adiante, tem sido
reiteradamente adotado por precedentes do E. CARF e C. CSRF.
133. Arguiram a inaplicabilidade do art. 135, III do CTN ao caso sob análise, tendo
em vista a ausência de demonstração, pelo Fisco, da prática de atos com excesso
de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos por parte do responsável
tributário, evidenciando que este não agiu em nome da sociedade e no curso das
atividades operacionais regulares, mas que praticou atos seus, aptos a lhe ensejar
a responsabilidade tributária pessoal, e que foram comprovados pelos Fisco nos
autos do processo.
134. Atos de gestão excessivos são, por definição do próprio dispositivo do CTN,
aqueles que contrariam o estatuto ou o contrato social da empresa. Vale dizer,
são os atos praticados diretamente por dirigentes contrários às atribuições que
lhe foram conferidas pelas normas internas da sociedade. Neste sentido, os
Impugnantes fizeram referência a precedentes judiciais e administrativos, fls.
5690-5694.
135. Argumentaram que a atribuição de responsabilidade tributária, no caso
concreto, baseou-se em simples presunção, decorrente dos cargos executivos
ocupados pelo Impugnante. Essa presunção, contudo, não está baseada em lei ou
na Instrução Normativa RFB n° 1.862/2018. Exige-se prova, e não presunção!
136. Mencionaram que a cláusula 8o do Contrato Social da RJR impõe diversas
limitações aos poderes dos diretores, exigindo a aprovação formal prévia e
expressa da sócia controladora, a sociedade chilena Andina, para diversos atos,
como por exemplo, (i) a solicitação ou contratação de empréstimos ou
financiamentos, seja sob a forma de mútuos, notas promissórias, utilização de
limite de crédito, desconto, abertura de linha de crédito ou qualquer
Fl. 6226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
23
US$30.000.000,00 e/ou representem montante superior a 10% do patrimônio
líquido da RJR; (ii) assinatura de contratos de qualquer natureza contendo
obrigações de pagamento pela RJR de valores superiores a 10% do patrimônio
líquido da mesma e a renúncia de quaisquer direitos da RJR; (iii) concessão de
qualquer tipo de garantia em favor de terceiros, dentre outras hipóteses. Os
Impugnantes não estavam autorizados, portanto, a realizar qualquer desses atos
individualmente, como de fato não o fizeram.
137. Em estrito cumprimento a essa disposição expressa do Contrato Social, veja-
se que a compra do investimento na Ipiranga, pela RJR, assim como a celebração
do Contrato de Empréstimo, foram atos expressamente autorizados pela sócia
Andina.
138. A bem da verdade é que, no exercício regular das atividades empresariais
(que envolve a aquisição de novos investimentos e expansão dos negócios), a RJR
praticou negócios jurídicos válidos e legítimos, que foram indevidamente
reputados pelo Fisco como “irregulares e fraudulentos”, os quais somente foram
pactuados após a aprovação da referida sócia controladora, não sendo atos que
possam ser atribuídos ao Impugnante, na condição de diretor da RJR e que
sempre pautou sua atuação com lisura, fidúcia, transparência e boa-fé, além das
melhores práticas de governança.
139. Em defesa de seu entendimento, invocaram o Código Civil, o qual estabelece
no seu artigo 188, I que “não constituem atos ilícitos aqueles praticados no
exercício regular de um direito reconhecido”, exatamente como é a compra de
investimentos em outras sociedades operacionais, além da contratação do
empréstimo, em estritas condições de mercado, para financiar o pagamento de
parcela do preço de compra acordada no Contrato de Compra e Venda.
140. Os Impugnantes, embora gozassem de legítimos poderes atribuídos pelo
Contrato Social, que são usais, comuns e necessários para o desenvolvimento de
atividades operacionais, jamais praticaram qualquer ato que se distanciou dos
poderes ordinários que foram lhe foram atribuídos, estritamente condizentes aos
limites do cargo executivo ocupado. Sempre agiu nos exatos termos da legislação
aplicável, sem realizar qualquer conduta que pudesse ser entendida como
infração à lei ou aos atos societários.
141. No tocante ao mérito das acusações fiscais, defenderam a improcedência das
glosas promovidas pelo lançamento: inexistência de vícios nos atos praticados
pela RJR e a consequente impossibilidade de responsabilização do Impugnante.
Neste intuito, reiteraram os argumentos de defesa apresentados pela
contribuinte Rio de Janeiro Refrescos, em especial aqueles tendentes a refutar a
qualificação da multa de ofício.
142. Arguiram que o mero inadimplemento do recolhimento de tributo não
configura hipótese de responsabilidade pessoal do Impugnante, conforme prevê a
Súmula no 430 do STJ.
143. Fizeram referência ao Acórdão CARF n° 3401-007.239 (sessão de
28.010.2020): “Não havendo provas da existência de fraude ou abuso de poder,
não há que se falar em responsabilidade tributária solidária com a pessoa jurídica,
devendo ser afastada qualquer imputação ou penalidade aplicada sobre os sócios
e gestores da pessoa jurídica. Sócio não administrador, sem poderes de gestão,
somente pode ser responsabilizado mediante comprovação de sua participação
Fl. 6227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
24
ativa nos atos fraudulentos que ensejaram a autuação”. Nesse mesmo sentido,
mencionaram o Acórdão CARF n° 3301-011.771 (sessão de 16.11.2022), dentre
outros precedentes judiciais e administrativos, fls. 5710-5712.
144. É o relatório.
O acórdão recorrido (efls. 5755/5842), contudo, reconheceu parte do crédito
tributário, exonerando o restante, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AMORTIZAÇÃO. INVESTIDOR ORIGINAL.
DESEMBOLSO DE RECURSOS.
A confusão patrimonial que dá ensejo a amortização fiscal de ágio é a que ocorre
entre a pessoa jurídica que efetivamente desembolsa recursos, com ágio, e a
pessoa jurídica objeto do investimento.
ÁGIO GERADO EM OPERAÇÃO ENVOLVENDO EMPRESA DO EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a amortização fiscal do ágio é nacional, devendo ser
aplicada tão somente às empresas domiciliadas internamente que adquirem
investimentos com ágio. A extensão ao alcance das regras fiscais a reais
adquirentes domiciliados no exterior deve ser afastada pela fiscalização e o ágio
amortizado deve ser objeto de glosa fiscal.
COMPRA E VENDA DE ATIVOS. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Simples operação de compra e venda de ativos (tangíveis e intangíveis) não
autorizam a geração futura de despesas dedutíveis a título de ágio, o que
somente pode acontecer no caso de aquisição de participações societárias.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE. Somente são admitidas como
dedutíveis as despesas consideradas necessárias, usuais e normais à manutenção
da atividade econômica da pessoa jurídica. Assunto: Normas de Administração
Tributária Ano-calendário: 2017, 2018
CSLL.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência decorrente da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para
o Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 CTN. INOCORRÊNCIA. DIFERENTES
FATOS GERADORES. ANOS-CALENDÁRIO DIVERSOS.
A regra estabelecida no art. 146 do CTN não abarca fatos geradores ulteriores,
ainda não lançados, mesmo que referentes à mesma operação societária. Tal
dispositivo não impede que as autoridades fiscais possam aplicar uma
determinada penalidade referente a um ano-calendário e em novo lançamento,
referente a fatos geradores posteriores, alegar novos fundamentos para qualificar
a referida penalidade.
Fl. 6228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
25
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E
CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO. Não há impedimento
legal para a incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. REQUISITOS. A
multa de ofício qualificada incide quando estiver individualizada e comprovada a
conduta dolosa de simulação, fraude ou conluio. A controvérsia quanto à
qualificação jurídica de planejamento tributário não se amolda à regra-matriz da
qualificação da multa.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E
CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO. Não há impedimento
legal para a incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETOR. ATO ILÍCITO.
A imputação de responsabilidade tributária implica a descrição dos atos ilícitos
perpetrado pela pessoa responsabilizada, o enquadramento legal do vínculo e a
comprovação mediante provas. Se o fundamento para a responsabilização
tributária for o mesmo utilizado para a qualificação de ofício da multa por fraude,
e esta restou afastada, também se afasta a responsabilidade tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em síntese, assim ficou delimitada decisão recorrida:
Acordam os membros da 12a TURMA/DRJ09 de Julgamento julgar parcialmente
procedente a impugnação, conforme a seguir:
i)
por unanimidade de votos, improcedente a impugnação em relação à glosa
das despesas com amortização do ágio Ipiranga; o julgador Eduardo Gabriel
de Góes Vieira Ferreira Fogaça votou pelas conclusões;
ii)
por maioria de votos, procedente a impugnação em relação à glosa das
despesas com juros, vencido o relator; (iii) por maioria de votos,
improcedente a impugnação em relação à glosa das despesas com
amortização do ágio UBI 3, vencido o julgador Jefferson José Rodrigues;
iii)
por maioria de votos, procedente a impugnação em relação à qualificação
da multa de ofício, vencido o relator;
iv)
por maioria de votos, procedentes as impugnações dos demais sujeitos
passivos em relação à responsabilidade tributário, vencido o relator.
Assim, os responsáveis solidários foram excluídos do pólo passivo.
Irresignado, e devidamente intimado (efls. 5860, em 13/11/2023), o contribuinte
apresentou seu recurso voluntário em 11/12/2023 (efls. 5868/5929), repisando e reforçando os
argumentos já apresentados em sede impugnatória, sintetizados abaixo:
Item II.B da impugnação: A dedutibilidade das despesas incorridas com o
pagamento de juros à Andina no Chile (fls. 5400 a 5.407)
Fl. 6229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
26
• A Recorrente comprovou que as despesas financeiras incorridas com o
pagamento de juros no âmbito do Contrato de Empréstimo eram necessárias,
usuais e normais para as suas atividades operacionais, nos termos do que prevê
os artigos 299, 374 do RIR/99 vigente à época e o artigo 398 do RIR/2018, com
fundamento legal no artigo 17, parágrafo único do Decreto-lei n° 1.598/77.
• Isso porque, os recursos ingressados no Brasil e obtidos pela Recorrente a partir
desse contrato (registrado no BACEN) permitiram o financiamento de parcela do
preço de aquisição da Ipiranga, operação que visou o crescimento e a expansão
dos negócios da Recorrente e da sua área geográfica de atuação no Sistema Coca-
Cola, o que proporcionou a entrada em novos mercados de distribuição de
bebidas, com a consolidação da sua posição de liderança nesse sistema.
• A Recorrente demonstrou que (i) inexiste vedação em se contratar um
empréstimo, junto a partes relacionadas ou terceiros localizados no Brasil ou no
exterior, previamente à aquisição de investimentos; (ii) inexistem vícios nessa
operação capazes de invalidar os seus legítimos efeitos. Não é possível
desconsiderar os efeitos do pagamento de juros à Andina que emprestou os
recursos financeiros, que integralmente foram submetidos à tributação pelo IRRF
à alíquota de 15%, assim como respeitaram as regras de preços de transferência e
de subcapitalização. Essas regras objetivas permitem que cada empresa possa
decidir como se organizar, investir ou contratar com partes relacionadas no
exterior.
• O empréstimo não gerou qualquer “economia fiscal indevida”, como
indevidamente apontado pelo Relatório Fiscal, vez que caso os recursos tivessem
sido totalmente integralizados pela Andina, haveria um numerário maior de Juros
sobre o Capital Próprio - JCP a ser pago ou ainda caso tivesse obtido um
financiamento local junto a instituições financeiras ou no mercado de capitais, a
despesa a ser deduzida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL seria superior ao
percentual fixo de 6% por ano originalmente pactuado no Contrato de
Empréstimo.
• O artigo 31 da Lei no 11.727/2008 que trata da possibilidade de postergação do
reconhecimento de despesas financeiras relativas a empréstimos obtidos para
investimento em controladas por sociedades holding, atividade que consta no
objeto social da Recorrente, assim como o Parecer Normativo CST no 127/73, o
qual esclarece que os dispêndios decorrentes da obtenção de empréstimo são
despesas operacionais, sendo dedutíveis independentemente de sua vinculação
direta com a aquisição do bem, o que reforça a possibilidade de dedução dos
juros pagos à Andina.
• Reitere-se, por fim, que os recursos foram disponibilizados pela Andina à
Recorrente de forma temporária, uma vez que esta assumiu a obrigação de
restitui-los em sua integralidade em setembro de 2023, conforme acordado na
Cláusula 4a e refletido no RDE-ROF (TA667008). Essa obrigação foi integralmente
cumprida pela Recorrente que, em 26.09.2023, efetuou o pagamento do valor
principal, com a quitação plena, geral, irrestrita e irrevogável do empréstimo,
conforme comprovada pela documentação anexa tais como RDE-ROF e Termo de
Quitação, comprovantes bancários.
➢ Item III.2 da impugnação: inaplicabilidade da multa qualificada e a inexistência
de fraude ou conluio (fls. 5.423 a 5.427)
Fl. 6230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
27
• A Recorrente evidenciou a indevida aplicação da multa qualificada de 150%, já
que em momento algum foi demonstrada a prática de fraude, dolo, sonegação,
conluio nas operações realizadas, ou de quaisquer outros vícios de forma ou de
vontade. As operações realizadas, além de jamais poderem ser enquadradas
como “irregulares ou fraudulentas”, foram realizadas no exercício regular das
atividades empresariais da Recorrente;
• Todas as operações foram realizadas às claras, de forma transparente e em
estrita observância à lei aplicável, sendo divulgadas ao mercado, devidamente
registradas nos órgãos públicos competentes e regularmente contabilizadas nos
livros fiscais e contábeis das sociedades envolvidas, com a publicidade e registro
de todos os atos nas Juntas Comerciais;
• A controvérsia aqui posta reside em mera divergência quanto à interpretação
das normas aplicáveis em torno do reconhecimento e amortização fiscal do
“ágio”, assim como realizadas em estritas condições de mercado entre partes
independentes (e com pagamento em dinheiro), cujos valores são devidamente
atestados por laudos produzidos por renomados assessores econômicos e
financeiros, o que evidencia impossibilidade de majoração da multa;
• Especificamente quanto à aquisição da UBI 3, a autoridade lançadora
simplesmente presumiu a existência do alegado “conluio”, sem ter em momento
algum individualizado ou comprovado tal prática por parte da Recorrente ou das
demais partes, numa operação entre dois renomados grupos empresariais e
empresas não relacionadas, o que também demonstra a imprecisão para a
tipificação desses tipos penais, que não podem ser presumidos;
• A multa qualificada também foi imposta em evidente alteração de critério
jurídico. Essa alteração ocorreu pois os aspectos relevantes relacionados ao Ágio
Ipiranga foi objeto dos Processos Administrativos n° 16682.721.042/2019-12 e
16682.721.154/2020-07, ocasião em que aquelas fiscalizações da própria RFB não
vislumbraram a ocorrência de qualquer hipótese conduta capaz de ensejar a
aplicação da multa qualificada. ▪ Por fim, com o advento da Lei no 14.689/2023,
vale destacar que, para fins de qualificação da multa, requer-se a comprovação e,
sobretudo, a individualização da conduta dolosa (por prática de sonegação,
fraude e/ou conluio – referidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), o que
jamais ocorreu.
➢ Item II. e III da impugnação apresentada pelos dirigentes: a inaplicabilidade do
artigo 135, inciso III do CTN (fls. 5158 a 5201, fls. 5210 a 5253, fls. 5262 a 5305, fls.
5314 a 5357 e fls. 5360 a 5431)
• Foi evidenciado que a autoridade lançadora atribuiu responsabilidade pessoal
aos demais sujeitos incluídos no polo passivo pelo único fato de ocuparem a
posição de dirigente da Recorrente em 2017 e 2018, presumindo o seu
envolvimento em atos que foram qualificados como “fraude e conluio”. Alegou-se
que estes teriam poderes de administração, sem comprovar a prática de qualquer
ato irregular cometido.
• O lançamento não esclareceu ou individualizou qual a conduta que teria sido
praticada que ensejaria a imposição de responsabilidade pessoal dos dirigentes
por supostos débitos de IRPJ e CSLL, ainda que de forma indiciária. A imputação
de responsabilidade pessoal foi baseada em mera presunção. Contudo, nenhuma
presunção é admitida para a responsabilização pessoal e solidária por supostos
Fl. 6231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
28
débitos exigidos da Recorrente, seja pela literalidade do quanto dispõe o artigo
135, inciso III do CTN, seja pelo quanto estabelece o próprio artigo 3o, da
Instrução Normativa RFB no 1.862/2018.
• Evidentemente que não basta que o Fisco sustente que o diretor tinha poderes
de administração e gestão, sem apontar ou comprovar atos que tenham sido
executados e que sejam capazes de ensejar a sua responsabilidade pessoal,
conforme corretamente concluído pela DRJ.
• A Recorrente no exercício regular das atividades empresariais (que envolve a
aquisição de novos investimentos e expansão dos negócios), praticou negócios
jurídicos válidos e legítimos, conforme reconhecido pela própria DRJ ao cancelar a
multa qualificada, sendo que os demais sujeitos passivos que ocupavam cargo de
diretor jamais praticaram qualquer ato que se distanciou dos poderes ordinários
que foram lhe foram atribuídos, estritamente condizentes aos limites do cargo
executivo ocupado.
• As impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos demonstraram que não há
que se falar em infração a lei, ao Contrato Social da RJR ou atos praticados com
excesso de poderes, capazes de ensejar a responsabilidade pessoal por supostos
débitos tributários, sobretudo à luz (i) da regular escrituração contábil e fiscal da
RJR, inclusive objeto de exame e validação por empresa de auditoria
independente; (ii) a regularidade de todos os atos praticados, os quais tiveram
legítimos propósitos negociais, conforme comprovado nos presentes autos, tendo
sido examinado por autoridades reguladoras do próprio Governo Federal; assim
como (iii) o fato de que a interpretação divergente em relação à aplicação da
norma tributária não caracteriza dolo por qualquer das partes, sobretudo em
discussões envolvendo o direito ao aproveitamento fiscal de ágio, cuja
controvérsia é reconhecida pela própria RFB e PGFN;
• Em suma, reafirma-se a este E. CARF que não estão presentes no caso os
requisitos para fins de responsabilização pessoal dos dirigentes, por não ter sido
praticado qualquer ato de infração à lei ou ao Contrato Social, sendo de rigor a
manutenção de sua exclusão do polo passivo da presente autuação, dada a
inaplicabilidade do artigo 135, inciso III do CTN.
VI – OS PEDIDOS 244. Por todo o exposto, a Recorrente requer
que seja dado provimento ao Recurso Voluntário para reformar a decisão da DRJ
na parte que lhe foi desfavorável; e
que seja negado provimento ao Recurso de Ofício, determinando-se o
cancelamento em definitivo do crédito tributário e o arquivamento do processo
administrativo.
Ademais, reforce-se que foram apresentadas contrarrazões ao recurso voluntário
(efls. 5972/6021) pela PGFN, pontuando a manutenção integral da autuação e das respectivas
responsabilidades solidárias, a seguir sumarizadas: II.1 – Da glosa da dedução de despesas com
amortização de ágio: A) Do benefício fiscal previsto nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, e
385 e 386 do RIR/99; B) Da impossibilidade de dedução dos ágios gerados pela recorrente; B.1)
Ágio na aquisição da Companhia de Bebidas Ipiranga (CBI). B.2) Ágio na aquisição da UBI 3
Participações Ltda (UBI3). II.2 – Da legalidade da multa isolada e da possibilidade de aplicação da
multa isolada com a multa de ofício. II.3 – Da legalidade da incidência dos Juros sobre a Multa de
Fl. 6232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
29
Ofício. III – Razões ao recurso de ofício. III.1 – Da glosa da dedução de despesas com juros. III.2 –
Da multa qualificada. III.3 – Da responsabilidade solidária.
Reforce-se que, devidamente intimados, os responsáveis solidários não
apresentaram recursos voluntários respectivos.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os autos, foi pronunciado acórdão do CARF, com o
seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, a) em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a
glosa do Ágio Ipiranga; o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
acompanhou o Relator pelas conclusões; b) negar provimento ao recurso de
ofício; ii) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do Relator para afastar a glosa do Ágio UBI3; vencidos os
conselheiros Edmilson Borges Gomes e Itamar Artur Magalhães Alves Ruga que
negaram provimento em relação à matéria.
Nesse aspecto, assim restou ementado o acórdão:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio
nas hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim,
havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada
junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser
admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da
Lei no 9.532, de 1997.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são admitidas como dedutíveis as despesas consideradas
necessárias, usuais e normais à manutenção da atividade econômica da
pessoa jurídica.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência decorrente da mesma imputação que
fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma
decisão proferida para o Imposto de Renda, desde que não presentes
arguições específicas ou elementos de prova novos.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 CTN. INOCORRÊNCIA.
DIFERENTES FATOS GERADORES. ANOS-CALENDÁRIO DIVERSOS.
A regra estabelecida no art. 146 do CTN não abarca fatos geradores
ulteriores, ainda não lançados, mesmo que referentes à mesma operação
societária. Tal dispositivo não impede que as autoridades fiscais possam
aplicar uma determinada penalidade referente a um ano-calendário e em
novo lançamento, referente a fatos geradores posteriores, alegar novos
fundamentos para qualificar a referida penalidade.
Fl. 6233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
30
MULTA
QUALIFICADA.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO.
REQUISITOS.
A multa de ofício qualificada incide quando estiver individualizada e
comprovada a conduta dolosa de simulação, fraude ou conluio. A
controvérsia quanto à qualificação jurídica de planejamento tributário não
se amolda à regra-matriz da qualificação da multa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETOR. ATO ILÍCITO.
A imputação de responsabilidade tributária implica a descrição dos atos
ilícitos perpetrado pela pessoa responsabilizada, o enquadramento legal do
vínculo e a comprovação mediante provas. Se o fundamento para a
responsabilização tributária for o mesmo utilizado para a qualificação de
ofício da multa por fraude, e esta restou afastada, também se afasta a
responsabilidade tributária.

Ato contínuo, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs embargos de
declaração, sustentando a necessidade de reforma do acórdão recursal recorrido, sob os seguintes
fundamentos, conforme bem desenhados pelo Despacho de Admissibilidade:
1) A existência de erro material e omissão formal, consubstanciada na inclusão, na
ementa do acórdão, de matérias prejudicadas pelo provimento do recurso
voluntário, especificamente, a multa qualificada de 150% e a responsabilidade
tributária solidária. Argumenta que, uma vez reconhecida a perda de objeto do
recurso de ofício nessas matérias, nos termos regimentais, não haveria razão para
constarem da ementa, nem tampouco do corpo da decisão;
2) A alegada omissão quanto à análise de fundamentos autônomos utilizados na
glosa do ágio no caso “Ipiranga”: a intempestividade do laudo de avaliação
elaborado pela Ernst & Young;
3) A alegada omissão quanto à análise de fundamentos autônomos utilizados na
glosa do ágio no caso “Ipiranga”: a predominância de direitos de distribuição no
montante pago, o que descaracterizaria a expectativa de rentabilidade futura;
4) A existência de obscuridade quanto à conclusão de que a operação envolvendo
a UBI3 foi reconhecida como legítima pelas autoridades brasileiras, sem que,
segundo a embargante, o voto tenha explicado como esse reconhecimento
afastaria os elementos indicativos de simulação;
5) A alegada omissão quanto à tese da liberalidade tributária aplicada aos
encargos financeiros pagos pela RJR à ANDINA, levantada pela autoridade
lançadora no Termo de Verificação Fiscal – segundo a qual a opção do grupo
econômico por empréstimo entre partes vinculadas, em vez de capitalização
direta, configuraria despesa desnecessária e, portanto, não dedutível nos termos
do art. 299 do RIR/99.

Após, os embargos de declaração foram objeto de análise prévia do Ilustre
Presidente de Turma, nos termos regimentais, que acatou parte dos embargos, rejeitando outros.
Fl. 6234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
31
Ato contínuo, os embargos foram encaminhados para apreciação e julgamento
desta Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os embargos de declaração são tempestivos e deles tomo conhecimento.
Passo á análise dos embargos.
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração; e II - Recurso Especial. Parágrafo
único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração, assim dispõem o artigo 116 do
RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. § 1o Os embargos de
declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do
acórdão: I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator; II - pelo
contribuinte, responsável ou preposto; III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF; V - pelo titular da unidade
da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido.
Como já relatado, os embargos de declaração foram apresentados porque, no
entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, teria ocorrido a existência de omissões ou
obscuridades no Acórdão Recorrido, e que precisariam ser sanadas, conforme já bem destacou o
Despacho de Admissibilidade dos Embargos:
1) A existência de erro material e omissão formal, consubstanciada na inclusão, na
ementa do acórdão, de matérias prejudicadas pelo provimento do recurso
voluntário, especificamente, a multa qualificada de 150% e a responsabilidade
tributária solidária. Argumenta que, uma vez reconhecida a perda de objeto do
Fl. 6235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
32
recurso de ofício nessas matérias, nos termos regimentais, não haveria razão para
constarem da ementa, nem tampouco do corpo da decisão;
2) A alegada omissão quanto à análise de fundamentos autônomos utilizados na
glosa do ágio no caso “Ipiranga”: a intempestividade do laudo de avaliação
elaborado pela Ernst & Young;
3) A alegada omissão quanto à análise de fundamentos autônomos utilizados na
glosa do ágio no caso “Ipiranga”: a predominância de direitos de distribuição no
montante pago, o que descaracterizaria a expectativa de rentabilidade futura;
4) A existência de obscuridade quanto à conclusão de que a operação envolvendo
a UBI3 foi reconhecida como legítima pelas autoridades brasileiras, sem que,
segundo a embargante, o voto tenha explicado como esse reconhecimento
afastaria os elementos indicativos de simulação;
5) A alegada omissão quanto à tese da liberalidade tributária aplicada aos
encargos financeiros pagos pela RJR à ANDINA, levantada pela autoridade
lançadora no Termo de Verificação Fiscal – segundo a qual a opção do grupo
econômico por empréstimo entre partes vinculadas, em vez de capitalização
direta, configuraria despesa desnecessária e, portanto, não dedutível nos termos
do art. 299 do RIR/99.
Contudo, ao analisar a petição, o Ilustre Presidente de Turma concluiu,
acertadamente, a meu ver, que:
1) Suposto erro material na ementa (matérias prejudicadas pelo provimento do
recurso voluntário)
A embargante tem razão ao destacar que o acórdão, embora reconheça a perda
de objeto do recurso de ofício quanto à multa qualificada e à responsabilidade
tributária solidária, inseriu na ementa fundamentos de mérito relativos a essas
matérias, contrariando a diretriz expressa no art. 114, §11, do RICARF: A matéria
cujo julgamento restou prejudicado pelo acolhimento de preliminar ou prejudicial
deverá ser excluída da minuta de voto e ementa, quando da formalização do
acórdão ou resolução e de eventual declaração de voto.
Sendo assim, reconhece-se erro formal e material sanável pela via dos
embargos.
2) Suposta omissão quanto à intempestividade do laudo de avaliação (ágio
Ipiranga) A alegação de que o voto teria deixado de enfrentar a questão da
intempestividade do laudo elaborado pela Ernst & Young não procede.
O voto condutor enfrentou expressamente o tema, ao afirmar: “No caso, a
despeito da apresentação de laudo elaborado 6 meses após a conclusão da
negociação, a Recorrente apresentou dois documentos técnicos de avaliação
econômica preparados pela Latin American Company [...] e pelo Banco JP Morgan,
antes da aquisição das ações da Ipiranga, que ampararam a negociação do preço
pago. (...) Como elaborado anteriormente, à época dos fatos, a legislação de
regência não exigia a elaboração de laudo, mas tão somente sua demonstração.”
Ainda que a decisão não detalhe todas as premissas legais sobre a
tempestividade, os fundamentos adotados são suficientes e coerentes com a
conclusão proferida, afastando qualquer alegação de omissão. Não se exige que o
voto responda exaustivamente a todos os argumentos suscitados, quando já se
Fl. 6236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
33
encontram presentes razões suficientes para decidir, conforme jurisprudência
pacífica do STJ.
3) Suposta omissão quanto à ausência de expectativa de rentabilidade futura
(ágio composto por intangíveis) – ágio Ipiranga
A PGFN sustenta que o voto deixou de enfrentar fundamento autônomo presente
na autuação, relacionado à composição do ágio amortizado: segundo a
fiscalização, 87% do valor corresponderia a direitos de distribuição (intangíveis
não sujeitos à amortização, conforme art. 386, III, do RIR/99), e apenas 13% ao
chamado "goodwill" associado à expectativa de rentabilidade futura. Assim, ainda
que se admitisse que a RJR fosse a adquirente da CBI, o ágio não poderia ser
amortizado com base no art. 385, §2o, II, do RIR/99, por ausência de fundamento
econômico compatível com a norma de regência. De fato, o voto condutor não
realiza a decomposição percentual do ágio conforme apurado no TVF. Entretanto,
isso não significa que tenha deixado de enfrentar a matéria. O relator firmou seu
convencimento quanto ao ágio nos seguintes termos: A Recorrente comprovou
que o pagamento do Ágio Ipiranga teve como fundamento econômico a
expectativa de rentabilidade futura dessa companhia. Este fundamento encontra-
se perfeitamente demonstrado por avaliações econômicofinanceiras preparadas
por empresas especializadas (Latin American Company e Banco JP Morgan,
arquivados como demonstrativos da escrituração, e o Laudo E&Y).
Especialmente, o estudo elaborado pelo Banco JP Morgan serve ao fim proposto.
As avaliações econômicas de tal estudo evidencia que a motivação econômica
para o pagamento do Ágio em tela era a expectativa de rentabilidade futura dessa
companhia franqueada do Sistema Coca-Cola, calculada com base no método do
fluxo de caixa descontado (DCF), constituindo-se, assim, o suporte documental
exigido para o registro do referido ágio. Foi comprovado que essa aquisição
representou uma oportunidade única para a Recorrente, pois: (i) a Ipiranga tinha
elevadas taxas de crescimento, um sólido EBITDA, além de um histórico
consistente de vendas do portfólio de marcas consolidadas do Sistema Coca-Cola,
detendo um dos maiores “share-volume” proporcionalizados do mercado que
totalizava 71,3%; (ii) possibilitou a consolidação da Recorrente na posição de
liderança como empresa franqueada do Sistema Coca-Cola no Brasil,
representando a soma das forças entre as operações em diferentes regiões
geográficas; e (iii) contribuiu para operações da Recorrente com a integração das
linhas de produção e captura de significativas sinergias operacionais (detalhadas
anteriormente), alcançando níveis de desempenho e participação de mercado,
com elevadas expectativas de incremento resultados positivos futuros, redução
de custos, além de limitar a capacidade de expansão das outras empresas do
Sistema Coca-Cola, conforme inclusive reconhecido no voto do Ilmo. Julgador
Eduardo Ferreira Fogaça. (Destacou-se) Esses trechos revelam que o acórdão,
ainda que não tenha explicitado numericamente a composição do ágio, discordou
da premissa da autuação, ao concluir que a motivação preponderante do ágio
residia na expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida. Ao fazê-lo,
afastou a base lógica do fundamento autônomo invocado pela fiscalização. A esse
respeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que não há omissão
quando a decisão judicial aborda de forma suficiente os pontos essenciais para a
resolução da controvérsia, mesmo que não analise individualmente todos os
argumentos das partes. Assim, a ausência de referência expressa ao percentual de
ativos amortizáveis e não amortizáveis não compromete a integridade da decisão,
Fl. 6237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
34
pois a Turma afastou, de forma motivada, a ideia de que o ágio estaria fundado
preponderantemente em intangíveis não dedutíveis. Concluiu-se, ao contrário,
pela existência de propósito negocial legítimo e expectativa futura de
rentabilidade.
Não há, portanto, omissão a ser suprida.
4) Suposta omissão/obscuridade quanto à qualificação da operação UBI3
A PGFN alega que o voto condutor teria sido omisso e obscuro ao reconhecer a
legitimidade da aquisição da UBI3 como uma operação com substância
econômica, sem enfrentar diversos elementos fáticos trazidos no Relatório Fiscal
e reproduzidos no Termo de Verificação Fiscal. Alega, em suma, que a UBI3 jamais
teria operado de fato, sendo uma empresa meramente formal, criada
exclusivamente para conferir aparência de aquisição societária a uma transação
que, na essência, teria sido uma simples compra de ativos. De fato, o voto não
discorreu minuciosamente sobre todos os dados operacionais e contábeis
apontados pela fiscalização. No entanto, isso não significa que tenha sido omisso
ou obscuro, pois o ponto central da tese fiscal, a alegação de que a UBI3 não
existiria economicamente e teria sido usada apenas como empresa interposta, foi
rejeitado de forma explícita pela decisão.
Transcreve-se do voto: “Entendo que não houve a simples aquisição de ativos
como quer levar a crer a fiscalização, mas verdadeira aquisição da operação, da
empresa responsável pela produção e distribuição dos sucos Ades. (...) A
reorganização implementada pelo Grupo Unilever permitiu que a UBI3
segregasse, do patrimônio da Unilever Industrial, a parcela dos bens e direitos que
formam um ‘pacote’ das operações dos ‘Sucos Ades’, representado pelas quotas
da UBI3. (...) Como objeto único do contrato, permitiu-se também a adequada
precificação das quotas da UBI3 a partir da avaliação em conjunta desse “pacote”
(e, por conseguinte, do ganho de capital apurado pelo Grupo Unilever, submetido
à tributação), e não de parcelas de patrimônios em separado, o que, ressalte-se,
não era o interesse de nenhuma das partes.
Essa estrutura negocial foi, desde o início, apresentada ao CADE, refletindo a
venda de quotas da UBI3 pelo Grupo Unilever (fls. 3031 a 3292).” Essas
afirmações demonstram que o voto, ao reconhecer a operação como aquisição
societária legítima, afasta o fundamento essencial da glosa, ou seja, a simulação
econômica da transação. Ainda que não tenha examinado individualmente cada
fato apontado no TVF, a decisão adota fundamentos suficientes e juridicamente
relevantes para sustentar a conclusão de que houve, de fato, aquisição de
participação com propósito negocial legítimo.
Nessas hipóteses, é entendimento consolidado da jurisprudência que não se exige
que o voto aborde exaustivamente todos os argumentos e fatos suscitados,
bastando que contenha fundamentação clara e idônea capaz de sustentar a
decisão. Ademais, cumpre destacar que, por meio do apontamento de suposta
omissão e obscuridade, o que se revela é uma tentativa da embargante de reabrir
a discussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de
declaração, cujo objetivo é exclusivamente o de sanar vícios formais na
manifestação decisória.
Assim, não se verifica omissão ou obscuridade a ser sanada.
Fl. 6238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
35
5) Suposta omissão quanto à tese da liberalidade tributária dos encargos
financeiros
A tese da PGFN baseia-se no fundamento, presente no TVF, de que os encargos
financeiros pagos pela RJR à controladora (ANDINA) seriam desnecessários, pois o
grupo econômico poderia ter capitalizado a empresa em vez de recorrer a
empréstimos intragrupo, o que caracterizaria liberalidade tributária e afastaria a
dedutibilidade (art. 299 do RIR/99).
Entretanto, o voto condutor tratou da matéria nos seguintes termos: “Contudo,
como já destacado anteriormente, entendeu-se que a contribuinte foi, de fato, a
adquirente do investimento. Assim sendo, os encargos financeiros que suportou
com o empréstimo contratado com sua controladora constituem despesa
necessária, usual e normal para a obtenção da receita e manutenção da atividade
da empresa.”
Ainda que o termo “liberalidade tributária” não tenha sido usado literalmente, o
voto enfrenta e afasta o núcleo da tese, ao reconhecer a substância econômica da
operação e a legitimidade do endividamento como meio ordinário de
financiamento da aquisição. A fundamentação é suficiente para sustentar a
dedutibilidade, afastando alegação de omissão. (grifos nossos)
Não por outro motivo, assim restou a conclusão do Despacho de Admissibilidade:
Diante do exposto, acolho os embargos da PGFN parcialmente, tão somente para
o “item 1”, com fins de retificação formal do acórdão, com a exclusão da ementa
e de eventuais trechos opinativos do voto sobre: Multa qualificada;
Responsabilidade tributária solidária, em virtude da perda de objeto do recurso
de ofício quanto a essas matérias. Rejeitam-se os embargos quanto aos demais
pontos, por inexistência de omissão, obscuridade ou erro material, nos termos da
fundamentação supra.
Assim, concordo com os fundamentos para admissão parcial dos embargos nos
termos do Despacho de Admissibilidade, e, à luz do Despacho de Admissibilidade, acolho tão
somente os embargos para sanear a obscuridade trazida e fundamentada no item 1 do Despacho:
1) Suposto erro material na ementa (matérias prejudicadas pelo provimento do
recurso voluntário)
A embargante tem razão ao destacar que o acórdão, embora reconheça a perda
de objeto do recurso de ofício quanto à multa qualificada e à responsabilidade
tributária solidária, inseriu na ementa fundamentos de mérito relativos a essas
matérias, contrariando a diretriz expressa no art. 114, §11, do RICARF: A matéria
cujo julgamento restou prejudicado pelo acolhimento de preliminar ou prejudicial
deverá ser excluída da minuta de voto e ementa, quando da formalização do
acórdão ou resolução e de eventual declaração de voto.
Logo, tanto a ementa corrigida como o voto condutor necessitam de correção
parcial.
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir a
ementa do Acórdão Embargado, que passa a ser a seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
Fl. 6239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720964/2022-30
36
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim, havendo aquisição
de participação societária de coligada ou de controlada junto a terceiros
independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a amortização dessa
parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são admitidas como dedutíveis as despesas consideradas necessárias,
usuais e normais à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência decorrente da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para
o Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 CTN. INOCORRÊNCIA. DIFERENTES
FATOS GERADORES. ANOS-CALENDÁRIO DIVERSOS.
A regra estabelecida no art. 146 do CTN não abarca fatos geradores ulteriores,
ainda não lançados, mesmo que referentes à mesma operação societária. Tal
dispositivo não impede que as autoridades fiscais possam aplicar uma
determinada penalidade referente a um ano-calendário e em novo lançamento,
referente a fatos geradores posteriores, alegar novos fundamentos para qualificar
a referida penalidade.
Da mesma forma, também acolho os embargos, sem efeitos infringentes, apenas
para excluir as passagens do voto condutor que mencionavam os temas sobre multa qualificada e
da responsabilidade solidária, pela perda de objeto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 6240
DF CARF MF
Original